Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701877-72.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: OVIDIO DE OLIVEIRA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por OVIDIO DE OLIVEIRA GOMES (réu), em face da sentença (ID 41500992), proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, que o condenou à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 dias-multa, como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006. Em suas razões (ID 41501005), o apelante afirma que não há prova de que ele tinha a intenção de vender a droga apreendida no local do crime, pois nem mesmo a testemunha/usuário o reconhece como sendo a pessoa que teria lhe vendido entorpecente. Alega que é usuário e não foi encontrado em atividade de traficância ou com qualquer elemento que levasse a crer que era um traficante. Caso mantida a condenação, afirma que não é reincidente específico, podendo cumprir a pena no regime semiaberto. Requer o direito de recorrer em liberdade, que a conduta seja desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 e que seja estabelecido o regime semiaberto, caso mantida a condenação por tráfico. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 41501013), requer a manutenção da prisão preventiva do réu e o conhecimento e desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 41659645), oficia pela manutenção da prisão preventiva do réu e pelo conhecimento e desprovimento do apelo. É o relatório. O apelante requer o direito de apelar em liberdade, argumentando, apenas, que tal direito decorre de entendimento dos Tribunais Superiores. O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar do apelante por entender que os fundamentos da prisão preventiva não haviam se alterado, sobretudo a garantia da ordem pública e preservação da saúde pública. Ademais, ressaltou que o réu é reincidente e a pena será cumprida no regime inicial fechado (ID 41500992). No caso dos autos, o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. Conforme apontado pelo Juízo sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a prisão e o réu além de ser reincidente, foi condenado a cumprir a pena em regime fechado. Dessa forma, INDEFIRO A LIMINAR de concessão do direito de recorrer em liberdade. Intimem-se. Após, nova conclusão para análise de mérito. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR